Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LEI N.o 11.340/2006. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE SITUAÇÃO DE RISCO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. NÃO CONFIGURADA
1. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
2. Não restando demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da vítima, tampouco comprovado que a conduta perpetrada pela suposta ofensora tem por motivação questões de gênero, mantém-se a decisão que indeferiu as medidas protetivas de urgência.
3. Reclamação admitida. Pedido julgado improcedente.